Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711030-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o patrono da parte autora (falecido) para se manifestar sobre a resposta do Distrito Federal quanto ao fornecimento do possível endereço do espólio, para requerer o for de direito, haja vista que, pela informação, o então autor estava afastado do serviço público do Distrito Federal, desde 21.01.2022 e consta da inicial que ele residiria em Goiânia quando do ajuizamento da ação, isso para não se praticar atos desnecessários ou inúteis. Prazo 10 dias. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023 Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator